Tribunal: TJDFT
Processo: 0727258-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento reiterado de medidas protetivas. Violência familiar contra a mulher. Ameaça. Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Pandemia. Covid-19.
1 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - O descumprimento reiterado de medidas protetivas, impostas em decorrência de violência doméstica, com desligamento do dispositivo de monitoração eletrônica e não observância da zona de exclusão, além de ameaças de morte com emprego de arma de fogo, e o histórico de violência do paciente, justificam a prisão preventiva.
3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
5 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
6 - Ordem denegada.